Tribunal: STF
Processo: Rcl 53104
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por CRB – Casa de Carnes Ltda. contra decisão proferida pela 14ª Vara do Trabalho de Vitória/ES nos autos do Processo 0000305-74.2022.5.17.0014, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF.



    A reclamante aduz, em síntese, que “resta evidente que a manutenção do auto de infração e manutenção da decisão judicial ora impugnada fere a garantia da autoridade das decisões dos órgãos hierarquicamente superiores, pois a decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal tem efeito vinculativo às instâncias inferiores, haja vista tratar-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ou seja, deve então ser acatada por todos os órgãos hierarquicamente inferiores” (pág. 3 da inicial, grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] 36 – A total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à decisão proferida pelo STF na ADPF 324, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos artigos 992 e 993, ambos do Código de Processo Civil/15; [...]” (pág. 21 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Conforme relatado, a reclamante sustenta, em suma, que o Tribunal a quo violou o entendimento firmado na ADPF 324/DF. 



    Para melhor análise da controvérsia, trago à baila os seguintes trechos da decisão reclamada proferida em 11/4/2022:



    “Pois bem.



    A autuação tem por fundamento a ausência de registro de empregado por ter apurado o auditor terceirização ilícita, e a empresa argui, em síntese, que os empregados são admitidos e registrados por uma empresa prestadora de serviços, e apresenta o contrato.



    O contrato por si só não é suficiente para considerar o auto de infração nulo, até mesmo porque o mesmo encontra-se muito bem fundamentado.



    Como se vê, não restou demonstrada a probabilidade do direito.



    Assim, indefere-se a liminar pretendida” (pág. 4 do documento eletrônico 11, grifos no original).



    Em 15/4/2022, o Juiz Fábio Eduardo Bonisson Paixão manteve o indeferimento da tutela de urgência nos seguintes termos:



    “A parte autora emenda a inicial e requer a reconsideração da decisão ID. 02fc91f (que negou a tutela).



    Diz que não há vínculo de emprego direto entre os trabalhadores e a CRB CASA DE CARNES LTDA (que a partir de agora será referenciada como CRB), tratando-se de terceirização lícita, sendo todos os trabalhadores formalmente registrados pela empregadora ROSÂNGELA RIBEIRO VIEIRA - MF BUFFET, que a partir de agora será referenciada como RRV.



    Em primeiro plano, o Juízo foi buscar nos autos e no sistema da Receita Federal, a questão formal relativa à CRB e à empregadora formal (RRV) dos empregados ativados no estabelecimento da CRB.



    PRIMEIRA CONSTATAÇÃO:



    Já em primeira mão se verifica que o e-mail fornecido pela empresa ROSÂNGELA RIBEIRO VIEIRA - MF BUFFET) é o fiscal@majorforest.com.br, sendo que MAJOR FOREST, conforme consta na Receita Federal, é o nome fantasia da CRB. Assim, uma primeira constatação: A RRV parece ter sido criada especificamente para fornecer mão de obra para a CRB, tanto que tem e-mail formal com a extensão majorforest.com.br.



    SEGUNDA CONSTATAÇÃO:



    Uma simples busca no Instagram com o argumento rosangela_ribeiro_viera traz o perfil @rosangela_ribeiro_vieira - que pode ser homônimo - condizente com uma mulher de uns quarenta/cinquenta anos, com publicações de pet e de familiares (com crianças). Tal perfil, apesar de ser apenas uma especulação inicial, não seria condizente com uma empregadora de quase cinquenta empregados (geralmente os empresários bem sucedidos publicam muito até mesmo para auto-promoção e marketing). O endereço da sede da RRV é condizente com tipo fictício (Rod. ES-010, 2594, Jardim Limoeiro, Serra, ES), pois no Google Maps aparece apenas um estacionamento (aqui se está apenas no campo da especulação, mas o Juízo ainda está na fase indiciária). No mais, o ID. 3da2d93 diz que a titular da RRV reside no mesmo endereço do titular da CRB (Av. Dante Michelini, No. 1535, apto. 802). Aqui, se traz um indício de empresa de fachada. A autuação diz que a titular da RRV figura no CNIS como empregada doméstica de CARLOS ROBERTO BRAGATTO (pai do titular da CRB e de ANTHERO). A autuação também diz que a titular da RRV figurou como sócia de CARLOS ROBERTO BRAGATTO - seu empregador doméstico - na empresa ECOPLANT.



    A RRV teve sua abertura em 07.05.2021, ao que parece criada especialmente para ser contratada pela CRB. Note-se que o contrato de prestação de serviços foi assinado em 01.06.2021. 



    A CRB não trouxe nos autos um único comprovante de pagamento à RRV, o que leva à possibilidade de contrato fictício. A autuação diz que os valores recebidos sequer cobrem os custos da folha de pagamento.



    Uma segunda constatação: parece que a RRV não tem lastro de mercado para atuar como empregadora de quase 50 trabalhadores. A titular da RRV é empregada doméstica do pai do titular da CRB.



    TERCEIRA CONSTATAÇÃO:



    A CRB diz que o auto de infração é equivocado quando diz que ANTHERO BRAGATTO NETTO seria o preposto da CRB, pois o mesmo seria preposto de RRV e não da CRB. A procuração juntada no ID.45fefe3 condiz com a concessão dos poderes empresários a ANTHERO. Uma terceira constatação: parece que a RRV está apenas sendo utilizada como mera intermediadora formal de mão de obra, sem que sua titular pessoa física sequer tenha poder na cadeia de comando.



    QUARTA CONSTATAÇÃO:



    ANTHERO é filho de Carlos Roberto Bragatto e de Agnes Inês Pignaton Bragatto. A consulta à Receita Federal diz que o CPF do mesmo é o responsável fiscal por oito empresas: 



    01 - A G A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA;



    02 - ORLA LOGÍSTICA COM. INTERNACIONAL E ARM. GERAIS LTDA;



    03 - ECOPLANT AGRONEGÓCIOS LTDA;



    04 - SEMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;



    05 - INBRADEK INDÚSTRIA BRASILEIRA DE DORMENTES



    ECOLÓGICOS LTDA;



    06 - BRAGPAR - PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA;



    07 - ORLA HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA;



    08 - FAST LOG LOGÍSTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA.



    De tais empresas seis têm endereço na Serra, sendo que destas a maioria tem o endereço da própria RRV.



    Relembrando a filiação de ANTHERO, verifica-se que este é irmão do titular da CRB.



    Já o titular da CRB Guilherme Pignaton Bragatto é responsável fiscal por três empresas:



    01 - CRB CASA DE CARNES LTDA;



    02 - GUILHERME PIGNATON BRAGATTO LIMITADA;



    03 - GUILHERME PIGNATON BRAGATTO ADMINISTRAÇÃO DE



    ATIVOS LTDA.



    As duas últimas empresas também têm o mesmo endereço da RRV (Rodovia ES-010, 2594).



    Uma quarta constatação: ANTHERO não é empregado da RRV, ele próprio é um empresário e, ao que parece e em sede meramente especulatória e indiciária, parece ter sociedade de fato com o irmão GUILHERME PIGNATON BRAGATTO, titular da CRB.



    Assim, andou bem a fiscalização do trabalho, não podendo o Juízo afastar as determinações (vínculo de emprego direto com a CRB).



    Este Juízo mantém o indeferimento da tutela de urgência” (págs. 1-3 do documento eletrônico 11, grifos no original)



    Por outro lado, esta Corte, no julgamento da ADPF 324/DF, fixou a seguinte tese: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno).



    Veja-se que, neste julgamento, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 



    Entretanto, constata-se que, no caso, a reclamante requereu judicialmente a anulação do auto de infração lavrado pelo Ministério Público do Trabalho e o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, com fundamento nos fatos e nos indícios, indeferiu o pedido liminar, conforme decisão transcrita acima.



    Nesse contexto, a controvérsia analisada no juízo do trabalho não se fixou na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Por isso, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 



    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu , não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



     



    Além disso, dissentir das razões adotadas pela instância ordinária demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: Rcl 25.934-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Assinalo, por fim, que a pretensão da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Com o mesmo entendimento: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator